Tribunal: STF
Processo: RE 695988
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Contagem, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Precedentes. 2. Em face da vinculação direta do imóvel a um serviço público essencial, há que se observar o julgamento do RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado em face da CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora agravante. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e dos Temas 508 e 1140 da repercussão geral.



    Intimada, CEMIG Geração e Transmissão S.A. não apresentou manifestação (ID:4028212d).



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno do Município de Contagem para manter a decisão monocrática pela qual foi provido o recurso extraordinário interposto por CEMIG Geração e Transmissão S.A, “para reconhecer a imunidade tributária da recorrente, no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão, nos termos da fundamentação, invertidos os ônus da sucumbência”.



    O aresto trazido à colação (RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma), aparenta consagrar tese divergente quanto à possibilidade de extensão da imunidade à embargada. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.470.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mndes, 2ª Turma, DJe 04.4.2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente